Tribunal: TCU
Processo: 038.429/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12625/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.429/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alzira Primitiva Zuffo Giacometti (XXX.416.518-XX); Cleide de Oliveira Costa (XXX.930.308-XX); Delvina Apparecida de Freitas Santos (XXX.904.118-XX); Doroti Manente Silva (XXX.962.788-XX); Heddy Rocha de Castro (XXX.040.278-XX); Ivanilda Baliego da Silveira (XXX.658.648-XX); Jussara Martins Beltrame (XXX.877.428-XX); Maria Aparecida Mallet de Souza (XXX.758.708-XX); Maria Aparecida Venturini Akashi (XXX.746.348-XX); Tereza Previato dos Santos (XXX.833.328-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.